Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. RAZOABILIDADE NOS PARÂMETROS JUDICIAIS PARA O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. MÉDIA ARITMÉTICA DOS ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 509, §4o do Código de Processo Civil veda a rediscussão da lide ou modificação da sentença em sede de liquidação. Portanto, a liquidação deve seguir o parâmetro estabelecido no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Os serviços adicionais pleiteados não estão em conformidade com o título executivo judicial executado.
2. O magistrado de origem seguiu parâmetros razoáveis para cálculo do valor fixado, tendo adotado a média aritmética entre os orçamentos apresentados.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.